Tribunal: TJMT
Processo: 1051103-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051103-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESSI DA SILVA DUTRA - CPF: 004.108.239-70 (RECORRENTE), ELCLERISON ALVES DE MELO - CPF: 015.602.462-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051103-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051103-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gessi da Silva Dutra

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM FACE DE INÚMERAS AÇÕES CONTENDO AS MESMAS PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR - PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS
-
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o poder judiciário com repetidas demandas idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade. Nos termos do artigo 80, III do Código de Processo Civil, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051103-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051103-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gessi da Silva Dutra

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gessi da Silva Dutra
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 255292671)
:
Indeferiu a petição inicial, com fundamento no disposto no artigo 330, III, e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil ante o reconhecimento de distribuição de demandas repetitivas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 255292672): requer reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 255292675
):
defendeu a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051103-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051103-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gessi da Silva Dutra

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que indeferiu a petição inicial motivada pela protocolização, além da presente ação, de
QUATRO demandas contra as mesmas partes, com os mesmos fatos debatidos na inicial, quais sejam:

a)
1050996-62.2024.8.11.0001
;

b)
1050792-18.2024.8.11.0001
;

c)
1051116-08.2024.8.11.0001
;

d)
1051095-32.2024.8.11.0001
;

Ainda, compulsando os presentes autos e as ações analisadas pelo magistrado, constata-se que de fato, a autora demandou com 5 (cinco) ações, com as mesmas partes e causa de pedir.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator (N.U 1035659-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade. Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa. Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE
, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (N.U 1015001-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)
.

Vale pontuar que, ao realizar simples consulta no sistema PJE, é possível verificar a existências de 16(dezesseis) processos da autora, em face do Banco Bmg S.A. discutindo supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Portanto, tratando-se de ações idênticas envolvendo as mesmas partes, deve ser mantida a sentença que extinguiu o presente processo, sem resolução do mérito, pois do contrário poderia gerar injustamente, soluções diferentes para cada uma delas.

Por essa razão, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a parte autora em litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em favor da parte recorrida (artigo 81, Código de Processo Civil), face à prática da conduta prevista no artigo 80, III do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025